Tribunal: STF
Processo: MS 39072
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Prescrição. Ocorrência. Agravo regimental a que se dá provimento para reformar a decisão agravada e conceder a ordem.



    I - Mandado de segurança em que se discute a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União em Tomada de Contas Especial.



    II - A questão em discussão consiste em saber qual o marco inicial da contagem do prazo prescricional e se a citação para o processo de tomada de contas especial, que constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita imputada ao impetrante, deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional.



    III - A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    IV - O termo inicial da contagem do prazo prescricional é, em regra, a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão; ou a data em que elas foram efetivamente prestadas ao órgão competente para analisá-las.



    V - Nos casos de (i) ilícitos contratuais identificados em momento anterior à prestação de contas; (ii) ilícitos contratuais não sujeitos à prestação de contas; ou (iii) ilícitos extracontratuais, o prazo prescricional tem início no momento em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípios da actio nata, segundo o qual, sem o conhecimento da lesão, não é possível à Administração exercer sua pretensão punitiva e ressarcitória.



    VI Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    VII - Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    VIII - Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques).



    IX - Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU caracterizada. Reforma da decisão agravada para conceder a segurança pleiteada.



    X - Agravo regimental a que se dá provimento, para conceder a ordem, sem prejuízo da responsabilização do autor em eventual condenação, pelo Poder Judiciário, decorrente da prática de ato doloso previsto na Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), ainda que pelos mesmos fatos, nos termos da jurisprudência desta Corte.